Tribunal: CARF
Processo: 15971.000124/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1993 a 30/06/1994
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidos créditos comprovados com as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1993 a 30/06/1994
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidas as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000124/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.074 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
FISCHER S/A AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1993 a 30/06/1994
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidos créditos comprovados com as despesas de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1993 a 30/06/1994
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
A COFINS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidas as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa (inciso IV do art.
3o da Lei no 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000124/2007-60
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) afastar a decadência; (ii) reconhecer o direito a
exclusão da base de cálculo das contribuições, por não terem natureza de faturamento, todas as
rubricas indicadas pela Empresa na tabela deste voto contendo “outras receitas”; e (iii) excluir o
ICMS destacado da base de cálculo das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante na resolução no 3402000.134,
proferida por esta colenda turma colegiada, com os devidos acréscimos:
A empresa acima qualificada formalizou, em 13 de março de 2002,
compensação de débitos naquela data vencidos com direito creditório oriundo do
incentivo fiscal instituído pela Lei 9.363/96 e objeto do processo administrativo no
13851.000919/2001-13.
Posteriormente, já em 12 de março de 2007, formalizou novo pedido de
restituição/compensação, este processo, que pretende utilizar direito passível de
restituição devido a “pagamento indevido”. O que a empresa está considerando
pagamento, neste processo, é a compensação realizada no outro processo e decorre de
ter incluído na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS então calculadas
parcelas que, em 2007, considerou indevidas. São elas as receitas financeiras,
incluídas na base de cálculo pela Lei 9.718, e o ICMS por ela destacado, como
contribuinte originário, nas saídas que realiza.
Como base para que a primeira parcela seja “indevida”, alegou a decisão do
STF que afastou, por inconstitucional, a definição de faturamento pretendida pelo ato
legal citado no julgamento do RE 346.084. Quanto ao ICMS, cita trecho de voto do
Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 240.785 em que defende não ser a
parcela do imposto identificável com o conceito de faturamento. Reconhece o próprio
contribuinte que aquele julgamento não havia sido finalizado quando da apresentação
de seu requerimento administrativo.
A DRF Araraquara, que analisou o pedido do contribuinte, considerou não
homologada na íntegra a compensação, por não ter ocorrido nenhum pagamento
indevido. Para tanto, reiterou que as decisões do STF proferidas no controle difuso da
constitucionalidade dos atos legais somente produzem efeitos a favor da parte que
integrou a lide, de modo que o julgamento do STF citado, ainda que em sessão plena
daquele Tribunal, não aproveitaria à contribuinte. Em segundo lugar, reiterou que o
ICMS devido na condição de contribuinte original integra aquela base de cálculo,
dado que o legislador dela somente excluiu o ICMS cobrado na condição de
contribuinte substituto.
Em consequência desse entendimento não foi realizada qualquer verificação
quanto aos montantes aqui pretendidos, os quais foram “demonstrados” apenas em
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

planilha elaborada pela empresa e que sequer discrimina a parcela relativa ao ICMS
das “outras receitas” incluídas por força da Lei 9.718.
Objeto de manifestação de inconformidade, essa decisão foi mantida pela DRJ
Ribeirão Preto pelos mesmos motivos.
Releva informar que ambas as instâncias administrativas, DRF e DRJ,
implicitamente aceitaram ter ocorrido mesmo um pagamento em março de 2002 Aliás,
o relatório da decisão recorrida chega a usar a expressão “pagamento por
compensação”. O recurso ofertado reapresenta os argumentos já expostos diante da
DRJ para justificar o indébito que alega possuir: decisão plenária do STF quanto ao
alargamento e possibilidade de exclusão do ICMS por não ser faturamento.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1993 a 30/06/1994
DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N° 118, DE 2005.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito tributário que, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, ocorre no momento do pagamento antecipado de que
trata o § 1 0 do art. 150 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/05/2007
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. PREVISÃO LEGAL.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, que corresponde à receita
bruta, entendida como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Somente
as parcelas legalmente autorizadas podem ser excluídas da base de cálculo, não se
enquadrando nessa situação os valores devidos a título de ICMS.
Solicitação Indeferida
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as questões de mérito apresentadas na sua
Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 09 de dezembro de 2010, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a empresa discriminasse a parcela relativa às “outras
receitas” excluíveis da base de cálculo em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF
do art. 3o, § 1o da Lei no9.718/98.
Na sessão realizada em 18 de novembro de 2020, o Colegiado entendeu que o
processo deveria ser sobrestado até o trânsito em julgado do RE no574.706 pelo STF, que trata da
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata o processo de pedido de restituição/compensação, no qual a
empresa pretende utilizar direito passível de restituição devido a “pagamento indevido”. O que a
empresa está considerando pagamento, neste processo, é a compensação realizada no outro
processo e decorre de ter incluído na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS então
calculadas parcelas que, em 2007, considerou indevidas. São elas as receitas financeiras,
incluídas na base de cálculo pela Lei 9.718, e o ICMS por ela destacado, como contribuinte
originário, nas saídas que realiza.
Importa frisar que ambas as instâncias administrativas, DRF e DRJ,
implicitamente aceitaram ter ocorrido mesmo um pagamento em março de 2002 Aliás, o
relatório da decisão recorrida chega a usar a expressão “pagamento por compensação”. O recurso
ofertado reapresenta os argumentos já expostos diante da DRJ para justificar o indébito que alega
possuir: decisão plenária do STF quanto ao alargamento e possibilidade de exclusão do ICMS
por não ser faturamento.
Em relação ao prazo para pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente ou
a maior, quando lançados na modalidade por homologação, entendo que o caso merece algumas
considerações antes de adentrar no caso concreto.
Como se observa, tanto a Autoridade Fiscal como o Julgador da instância a quo
entenderam que o prazo para pleitear restituição deve ser de 5 anos contados a partir da data da
extinção do crédito tributário.
Sobre essa questão do prazo de prescrição para pleitear a restituição de tributo da
modalidade de lançamento por homologação, como se deu no caso ora analisado, não cabe mais
debate, em vista do entendimento do STF constante do RE n.o 566.621, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos, bem como o entendimento do STJ objeto do julgamento do REsp n.o
1.269.570.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do RE n.o 566.621,
restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.”
(negritos nossos)
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça STJ (REsp n.o 1.269.570), proferido
após a decisão do STF, tem a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 6 44.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente
em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o,
da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009. 5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."
(negrito nosso)
Após essas decisões judicias, o CARF também editou súmula vinculante sobre a
matéria, in verbis:
Súmula CARF no91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No tocante ao termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo
prescricional, deve-se registrar que prevalece o entendimento manifestado pelo STJ, na
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1110578), quando se concluiu que o
prazo de prescrição para repetição de indébito deve ser contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário.
No caso concreto, o contribuinte protocolizou em 12/03/2007 o pedido de
restituição administrativa de valores de PIS compensado em excesso no período 02/2002
(vencimento em 15/03/2002 e compensado em 13/03/2002), referentes a possuir: decisão
plenária do STF quanto ao alargamento e possibilidade de exclusão do ICMS por não ser
faturamento.
Como o pedido foi apresentado em data posterior a 9/06/2005, deve-se ser
considerado o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição, contado da extinção do crédito
tributário.
Observa-se que na data do protocolo do pedido (12/03/2007) não se encontrava
prescrito o valor pleiteado, tendo em vista que não tinha transcorrido o prazo de 5 anos.
Com base nessas considerações, ainda que se considere o prazo de 5 anos, não
procede a alegação do acórdão recorrido de que o crédito pleiteado estava prescrito no momento
do protocolo do pedido.
Com relação à temática da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo, este Colegiado baixou o processo em diligência para que a Empresa discriminasse os
valores contidos na rubrica outras receitas operacionais e que a Autoridade Fiscal se
pronunciasse conclusivamente sobre as informações das receitas contidas na referida rubrica
frente à declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 3o, § 1o da Lei no9.718/98.
Mediante intimação, a Empresa apresentou o razão contábil discriminando as
“Outras Receitas”, bem como o seguinte demonstrativo:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

A Autoridade Fiscal, por sua vez, apenas reconheceu a procedência da exclusão
da base de cálculo das contribuição apenas de parte do valor pleiteado, com fundamento na
declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 3o, § 1o da Lei no9.718/98, tendo em vista
que os valores não reconhecidos não foram identificados nos sistemas eletrônicos da SRF,
conforme a tabela que segue:

A Fiscalização entendeu que, quanto a natureza, não houve a comprovação
suficiente no montante de exclusão de R$ 915.773,93.
Afirma ainda a Fiscalização que as cópias do Livro Razão não vieram instruídos
com os elementos probatórios que lastrearam os movimentos ali demonstrados.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente também não trouxe os documentos que
lastrearam os movimentos contábeis.
Entendo que deve ser acolhida integralmente todo o montante não considerado
faturamento pela Empresa, visto que os seus registros contábeis fazem prova dos fatos nele
contidos e a própria nomenclatura das contas leva a crer que se tratam de rubricas estranhas ao
conceito de faturamento, tomado nos termos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do
art. 3o, § 1o da Lei no9.718/98. Além do que, em nenhum momento da análise do seu direito
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

creditório ou na realização da diligência foi instada pela Fiscalização a apresentar os documentos
que lastrearam os seus registros contábeis.
Já adentrando na questão da exclusão do ICMS da base de cálculo, essa temática
foi muito debatida nas turmas do CARF, e até pouco tempo atrás não se tinha entendimento
uniforme quanto ao seu julgamento, isso porque havia turmas que achavam já aplicável
imediatamente aos casos discutidos, no âmbito administrativo, a decisão do STF no RE 574.906,
sob repercussão geral, enquanto outras turmas entendiam que, por essa decisão ainda não ter
transitado em julgado, em vista de julgamento pendente de embargos de declaração e estar
sujeita a modulação dos seus efeitos, não seria de aplicação imediata nos processos à época
discutidos.
No entanto, essa questão foi definitivamente resolvida com o julgamento datado
de 13/05/2021 dos referidos embargos de declaração, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017
- data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"
-, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo
das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
(negrito nosso)
Como se observa, o STF modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de
se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento.
No caso concreto, por aplicação do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do STF, proferidas na sistemática
dos recursos repetitivos, para considerar que o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da COFINS, devendo ser recalculadas as contribuições com base
nesse julgado.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para:
i) afastar a decadência; ii) reconhecer o direito a exclusão da base de cálculo das contribuições,
por não terem natureza de faturamento, todas as rubricas indicadas pela Empresa na tabela deste
voto contendo as “outras receitas”; e iii) excluir o ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.074 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000124/2007-60

Fl. 295
DF CARF MF
Original